Tribunal: STF
Processo: RE 427983
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: 1. Juros reais: limitação a 12% ao ano (CF, art. 192, §
3º): orientação consolidada no STF, a partir da decisão plenária da
ADIn 4, de 7.3.91, no sentido de que a eficácia e a aplicabilidade
da norma de limitação dos juros reais pendem de complementação
legislativa (Súmula 648).
Caso anterior à EC 40, de 29.5.2003, que
revogou o § 3º do art. 192 do texto constitucional.
2. Honorários
 de advogado e ônus da sucumbência a serem apurados em momento
oportuno, no processo de execução.